Tribunal: TJBA
Processo: 8009923-64.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8009923-64.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA EDUARDA SOBREIRA BRITTO Advogado(s): IVA MAGALI DA SILVA NETO IMPETRADO: SECRETARIO MUNICIPAL DE GESTÃO DA PREFEITURA DE SALVADOR e outros (2) Advogado(s): RC06 ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PREFEITO MUNICIPAL E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADAS. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE PRETERIÇÃO. EXISTÊNCIA DE CARGOS VAGOS E CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA A MESMA FUNÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8009923-64.2021.8.05.0000, em que figuram como impetrante MARIA EDUARDA SOBREIRA BRITTO e como impetrado o SECRETARIO MUNICIPAL DE GESTÃO DA PREFEITURA DE SALVADOR E OUTRO ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares suscitadas, e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator.